Tribunal: TJDFT
Processo: 0730435-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0730435-22.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: JONAS FERREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração contra a decisão que concedeu a gratuidade de justiça em favor do recorrente JONAS FERREIRA LIMA. Alega o embargante que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão da gratuidade. DECIDO. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (artigo 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido. No caso, não houve qualquer vício a inquinar a decisão proferida. No caso, diversamente do alegado pelo embargante, a decisão não fundamentou a concessão com base unicamente na declaração de hipossuficiência emitida pelo embargado. Pelo contrário, a decisão foi clara ao afirmar que o documento de ID 76568675 comprova que a parte não tem condição financeiras para arcar com as custas processuais. Tal documento consiste na carteira de trabalho digital e atesta que o Sr. Jonas é açougueiro e recebe salário no valor de R$ 1.967,39. Assim, considerando que a parte possui rendimentos inferior a cinco salários-mínimos, faz jus a concessão da gratuidade de justiça. Inexiste, portanto, qualquer omissão, contradição ou erro material na decisão que concedeu a gratuidade de justiça. Rejeito, portanto, os embargos de declaração. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito